Tribunal: TJMT
Processo: 1007554-49.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1007554-49.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), DAVID FERREIRA MAIA NETO - CPF: 708.930.631-34 (AGRAVANTE), FLAVIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 031.739.241-77 (AGRAVANTE), EDGAR DA SILVA RODRIGUES - CPF: 005.975.681-03 (AGRAVADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por
meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO. UNÂNIME
”
.

E

M

E

N

T

A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA COM PERMUTA DE IMÓVEIS – ALEGADO INADIMPLEMENTO E ESBULHO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA – REFORMA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O simples inadimplemento e suposto esbulho (não comprovado) não justifica a desconstituição do negócio jurídico frente à boa-fé objetiva que regula as relações contratuais, caso em que deve ser reformada a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel litigioso, objeto de permuta no contrato de compra e venda firmado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA)
:

Eminentes pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DAVID FERREIRA MAIA NETO E OUTROS,
contra decisão que na Ação de Reintegração de Posse nº 1000782-61.2024.8.11.0003, ajuizada por
EDGAR DA SILVA RODRIGUES
, concedeu tutela de urgência possessória sobre imóvel localizado na Rua Benigno Nogueira de Souza, Q 5, LT 94, nº 26, bairro residencial João Antônio Fagundes em Rondonópolis-MT, matrícula 92.679, sob pena de multa diária de R$500,00.

Para tanto, argumentam que em 21-9-2023, as partes celebraram contrato de compra e venda do imóvel rural nº 10, localizado na região das Chácaras São Rosalvo - Rondonópolis/MT – de propriedade do Sr. DAVID (agravante), pelo valor de R$150.000,00, por meio de dação em pagamento de imóvel urbano localizado na Rua Benigno Nogueira de Souza, Q 5, LT 94, nº 26, bairro residencial João Antônio Fagundes em Rondonópolis-MT (objeto da matrícula n° 92.679) – de propriedade do agravado.

Argumentam que restou ajustado que ambos se comprometeram a escriturar os imóveis, cada qual em seu favor, sendo certo que poderiam tomar posse, vender, transferir, doar e fazer o que bem entendessem dos bens imóveis, no prazo de 60 dias após a assinatura do contrato, e não após 60 dias após
“a transferência da escritura do imóvel e da chácara”
como aventado pelo agravado.

Afirmam, ainda, que restou ajustado que o agravado faria as reformas em seu imóvel para entrega ao agravante, bem como acordada a permanência do agravante FLAVIO no imóvel, enquanto as reformas estavam sendo feitas.

Salientam que David concluiu os trâmites sobre seu imóvel em 04/03/2024 (matrícula e escritura pública anexos), para o devido desmembramento do lote n° 10, objeto do contrato ID 138525704, o que comprova que o agravado omitiu do juízo que a área do lote 10 estava em procedimento de registro de Escritura Pública que, por fim, dá conta da propriedade do bem do contestante.

Alegam que David agiu com diligência e tomou todas as medidas necessárias em relação ao seu imóvel, que está totalmente apto para o desmembramento, evidenciando assim sua clara boa-fé. Por outro lado, Edgar, a parte contrária, nunca teve a intenção de honrar seu compromisso no contrato, uma vez que a transferência de sua propriedade é inviável, devido ao fato de estar sob alienação fiduciária.

Afirmam que tomou conhecimento que o agravado posteriormente à negociação, tratou com o corretor de imóveis Sr. Danillo para que esse vendesse a chácara referida nestes autos, pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), antes de haver ocorrido a transferência das propriedades.

Reclamam que o agravado não provou a existência de esbulho, seja porque a permanência de Flávio na casa, foi consentida entre todos os contratantes, por meio de acordo verbal de comodato, por tempo indeterminado, até que a escrituração da chácara fosse concretizada, bem assim porque não houve notificação do agravante FLAVIO para desocupação e posterior retomada do imóvel.

Postulam a revogação da liminar.

Na contraminuta, o agravado pede o desprovimento do recurso (id 211469680).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HÉLIO JUNIOR LOPES AVELINO, OAB/MT 30946-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da decisão que na presente Ação de Reintegração de Posse nº 1000782-61.2024.8.11.0003, ajuizada por Edgard da Silva Rodrigues, em desfavor dos ora agravantes David Ferreira Maia Neto e Outros, deferiu liminar de reintegração de posse sobre imóvel localizado na Rua Benigno Nogueira de Souza, Q 5, LT 94, nº 26, bairro residencial João Antônio Fagundes em Rondonópolis-MT, matrícula 92.679, sob pena de multa diária de R$500,00.

Em síntese, os agravantes pedem o provimento do recurso ao fundamento de que o agravado não provou a existência de esbulho, seja porque a permanência de Flávio na casa, foi consentida entre todos os contratantes, por meio de acordo verbal de comodato, por prazo indeterminado, até a finalização da transferência forma da propriedade, bem assim porque não houve notificação do agravante FLAVIO para desocupação e posterior retomada do imóvel, isto é, não há esbulho.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Inicialmente, destaco que, embora reconheça a possibilidade de dissolução liminar do contrato em casos de inadimplência comprovada de uma das partes, a situação em análise revela se tratar de uma negociação em que o pagamento de uma propriedade rural ocorreu através da troca pelo imóvel objeto da presente ação de reintegração de posse. O pacto estabeleceu múltiplas responsabilidades para ambos os envolvidos, e não se pode afirmar, por ora, que o descumprimento contratual partiu unicamente do vendedor, o primeiro recorrente, DAVID.

Observo que a liminar possessória se baseou no suposto esbulho da área, ao entendimento de que David teria vendido o imóvel para FLÁVIO, em desrespeito a cláusula 05, porque somente após a escrituração dos imóveis é que as partes poderiam vender os imóveis.

Ocorre que, a rigor, não se constata que efetivamente tal dinâmica tenha ocorrido, na medida em que a permanência de FLÁVIO na casa, ao que se evidencia em juízo sumário de cognição, foi acordada verbalmente com o agravado, porque ele tinha obrigação de entregar a casa com a pintura externa e interna, forrada, além de rebocar o piso da lavanderia e churrasqueira, de cujo ônus não se desincumbiu.

Além disso, o teor da certidão do Registro de Imóveis (id 138525711 - Pág. 1- na origem), contrasta frontalmente tanto com o disposto na Escritura Pública de Compra e venda e Matrícula do imóvel nº 89.134 (id 207495684 – 207495685), o que, por consequência, fragiliza por completo o entendimento da decisão recorrida de que o imóvel rural, objeto do contrato, não existe.

No caso em análise, portanto, revela-se precipitada a liminar de reintegração de posse, porquanto necessário, no caso em análise, primeiro, declarar a rescisão do pacto, a se considerar que o esbulho, a rigor, não se faz evidente.

Logo, a questão desafia a análise na origem antes do eventual deferimento da tutela ora impugnada e a solução da questão, inadimplência ou não, que é de mérito, deve ser resolvida por meio de sentença.

Dessa forma, verificada a necessidade de ser feita a instrução, a fim de resolver as questões que é o fundamento da ação e que irradiará efeitos diretamente no direito invocado, tem-se por mais razoável que a liminar de reintegração de posse seja analisada em fase mais oportuna, em especial, após a instrução.

Pondero, ainda, que não há, pelo menos o agravado não fez juntar, ao propor a ação, comprovação de que tenha notificado o vendedor DAVID acerca do suposto descumprimento contratual, muito menos para que desocupasse o imóvel urbano, sem contar, é claro, que ele, agravado, ao que parece, está na posse do imóvel rural objeto da permuta.

No ponto, frisa-se, que o fato de não ter casa construída no imóvel rural, por si só, não legitima a liminar concedida em favor do agravado, pois ao realizar o contrato de compra e venda e dar em pagamento a sua casa, Edgar tinha ciência que não havia imóvel edificado na chácara.

Além disso, a alegação de inadimplemento é mútua, contexto do qual se conclui que a rescisão contratual, não deve ser resolvida de plano, até que a controvérsia seja mais bem esclarecida, com a produção de provas na origem e exame da controvérsia, em cognição exauriente.

Nesse sentido, em caso análogo já se decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em regra, não há falar-se em antecipação de tutela
reintegratória
de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, porquanto a fruição revela aparente exercício de direito.

(N.U 1029400-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 06/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA NA ORIGEM – INADIMPLEMENTO E ABANDONO NÃO COMPROVADOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Existindo dúvidas sobre as alegações do réu quanto ao inadimplemento, e sobre as do autor, a respeito do abandono, deve ser reformada a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, até a que instrução probatória exauriente esclareça melhor a questão.” (TJMT 1022560-67.2022.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 14-03-2023)

No caso em análise, é imprescindível, inicialmente, deliberar sobre a rescisão judicial do contrato de compromisso de compra e venda do imóvel, a fim de possibilitar que o comprador seja restituído na posse do bem que foi objeto de troca no pacto. Essa medida se faz necessária para assegurar o cumprimento do princípio da boa-fé, que deve guiar as relações contratuais. Somente após é que se poderá considerar a existência de uma posse injusta e proceder à avaliação da reivindicação de esbulho possessório apresentada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para suspender os efeitos da decisão de base que deferiu reintegração de posse sobre imóvel localizado na Rua Benigno Nogueira de Souza, Q 5, LT 94, nº 26, bairro residencial João Antônio Fagundes em Rondonópolis-MT, matrícula 92.679, sob pena de multa diária de R$500,00.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
2
º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM
22

DE MAIO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). O RELATOR E O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) VOTARAM PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 05 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024